Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705172-26.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, DUE MURANO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTA HABITE-SE. ATRASO NA EXPEDIÇÃO. RESSARCIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA SOBRE OS DOCUMENTOS. RESCISÕES CONTRATUAIS DECORRENTES DO ATRASO DO DF NA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. SENTENÇA REFORMADA. 1. É possível a juntada de documentos em sede de recurso, quando estes forem necessários para comprovar os fatos e a parte contrária tenha se manifestado sobre eles, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e da efetiva prestação jurisdicional. 2. A Lei Distrital 1.172/96 previa em seu art. 16 o prazo de dois dias após a vistoria do imóvel para expedição do habite-se. Transcorrido tal prazo e ocorrendo danos decorrentes do atraso, é cabível o ressarcimento da parte afetada. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 436, 437, e 933, todos do Código de Processo Civil, sustentando nulidade do julgamento por ausência de intimação específica para manifestação acerca dos documentos acostados ao recurso de apelação, c) artigo 403 do Código Civil, pelo reconhecimento de nexo de causalidade direto e imediato entre o atraso na expedição do habite-se e rescisões dos contratos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à alegada afronta aos artigos 436, 437, e 933, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão proferido em sede de embargos de declaração no sentido de que “Ocorre, porém, que o embargante/réu foi devidamente intimado para apresentação de contrarrazões e, nessa oportunidade, os documentos já constavam nos autos. Assim, não há que se falar em nulidade, por ausência de prejuízo”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (ID 10452075) (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à invocada ofensa ao artigo 403 do Código Civil, uma vez que a turma julgadora assentou: Nota-se, que em 27/08/2014 os apelantes/autores requereram a Carta de Habite-se (ID 6886171). Em 06/11/2014 foi expedido o termo de vistoria em que constou estarem cumpridas as exigências legais para a concessão do habite-se. No entanto, apenas em 13/02/2015 foi expedido o Habite-se (ID 6886134), o que demonstra o transcurso de mais de 3 meses entre a vistoria e o habite-se. Portanto, o apelado/réu descumpriu o prazo legal entre a vistoria do imóvel e a expedição de carta de habite-se, o que ocasionou a rescisão de vários contratos por falta de entrega da obra nos prazos determinados no contrato, além de condenações das apelantes/autoras ao pagamento de lucros cessantes. Diante de tais fatos, a empresa teve que suportar o prejuízo das referidas ações por culpa do atraso do apelado/réu, sendo devida a reparação dos prejuízos apontados. Ressalte-se que, em sede de liquidação de sentença, deverá ser apurado o valor efetivo a ser ressarcido, uma vez que o apelado/réu será responsável não pela restituição integral dos valores, mas pelo percentual referente à rescisão contratual sem culpa da empresa, bem como pelas outras condenações indenizatórias decorrentes do atraso. (ID 9539914). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023